Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600030-06.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
19/10/2020
Número: 0600030-06.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600030-06.2020.6.16.0139
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600030-
06.2020.6.16.0139 que indeferiu a petição inicial, uma vez que já se encontra em processamento
prestação de contas sob nº 0600026-66.2020.6.16.0139, instaurado ex officio em razão da ausência
de prestação de contas no prazo legal; integrado pela sentença em Embargos de Declaração, com
pedido de efeitos infringentes (ID nº 9407366), que rejeitou os embargos, com fundamento em: a)
não há defeito intrínseco da sentença, na medida em que utilizou dados existentes os autos
0600026-66.2020.6.16.0139; b) em consulta aos autos 0600026-66.2020.6.16.0139, tem-se que foi
expedida a notificação em 13.7.2020 (2778729) para o e-mail cadastrado no SGIP
(chefiadegabinte@marciopauliki.com.br), sendo que o partido foi, sim, notificado para a
apresentação de contas, conforme e-mail juntado naqueles autos (documento 2987618), não
podendo o Partido, portanto, alegar desconhecimento do procedimento instaurado ex officio; c) se
omissão houve, ao que indica o recurso, teria sido do próprio Embargante, conforme se infere do
item 12 do recurso; d) o Juízo não deliberou a respeito da destinação da documentação juntada
simplesmente porque nada há a deliberar, na medida em que já existe processo em andamento
referente às contas que já não haviam sido prestadas no prazo legal, tendo sido estes autos
extintos por critério objetivo (litispendência), cabendo ao Partido observar o que dispõe a
Resolução TSE 23.546/2017 e a seus advogados adotar a medida juridicamente adequada para
regularizar perante a Justiça Eleitoral a ausência de contas ou apresentação intempestiva delas;
integrada, ainda, pela sentença no 2º Embargos de Declaração apresentado, com pedido de efeitos
infringentes (ID 9407716), rejeitados, uma vez que considerando que pelo item 9 do recurso de
embargos de declaração e respectivo print de tela é possível concluir que possui acesso à íntegra
do processo 0600026-66.2020.6.16.0139. (Prestação de Conta apresentada pelo Partido
Solidariedade (Comitê Provisório Municipal de Ponta Grossa/PR) referente ao exercício de 2019;
Pedido de recebimento do recurso no duplo efeito). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(LITISCONSORTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11360
666
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.434
RECURSO ELEITORAL 0600030-06.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
LITISCONSORTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019. ÓRGÃO MUNICIPAL.
INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO ISOLADO. NÃO COMPROMETIMENTO DA
FISCALIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INSTAURAÇÃO DE
OFÍCIO. INÉRCIA DA AGREMIAÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO.
LITISPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA
PROCESSUAL. PRIMAZIA DECISÕES DE MÉRITO. REUNIÃO DO
PROCESSOS. POSSIBILIDADE.
1. Embora os prazos legais devam ser estritamente observados, a
apresentação da prestação de contas de forma intempestiva, menos de
um mês após o término do prazo, é vício que, se isoladamente
considerado e desde que não prejudique a análise das contas, não deve
conduzir à desaprovação das contas e, muito menos, ao julgamento delas
como não prestadas, exceto se a omissão se protrair indefinidamente no
tempo. Precedentes.
2. Verifica-se possível a configuração de litispendência entre a prestação
de contas instaurada de ofício pelo juízo diante da inércia da agremiação
e a posterior prestação de contas ajuizada de forma intempestiva.
3. Contudo, em homenagem aos princípios da economia processual e da
primazia das decisões de mérito, afigura-se possível a reunião dos
processos ou traslado das peças de modo a viabilizar o processamento e
julgamento das contas.
4. Não provimento.
Num. 11360666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal de
Ponta Grossa do Partido Solidariedade em face da sentença do Juízo da 139ª Zona Eleitoral
que indeferiu a petição inicial de prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2019.
Referida decisão foi assim fundamentada:
Conforme consignado no doc. 2748371, já se encontra em processamento prestação de
contas sob n. 600026-66.2020.6.16.0139, instaurado
em razão da ausência de
ex officio
p r e s t a ç ã o
d e
c o n t a s
n o
p r a z o
l e g a l .
Não seria o caso sequer de aproveitamento das contas aqui prestadas, considerando que
foram apresentadas quando já expirado o prazo para apresentação nos autos originais
( i n f o r m a ç ã o
e m
a n e x o ) .
Desta
forma,

(CPC,
artigo
485,
V).
indefiro
a
petição
inicial
P .
R .
I I .
C i ê n c i a
a o
M P E .
Transitada em julgado, arquivem-se.
Da sentença, o autor opôs embargos de declaração alegando omissão porque: i)
não constou da sentença o fato de a Embargante desconhecer a prestação de contas
mencionada na sentença uma vez que não fora devidamente notificada; e (ii) não informou se
os documentos da presente demanda deveriam ser juntados naqueles autos pela parte ou se o
próprio juízo o providenciaria (id. 9407316).
O juízo de primeiro grau os rejeitou sob o fundamento de que: i) não há defeito
intrínseco da sentença; ii) nos autos nº 600026-66.2020.6.16.0139 foi expedida notificação em
13/07/2020 para o e-mail cadastrado na SGIP, portanto, não poderia o Partido alegar
desconhecimento; iii) se omissão houve foi do próprio autor; iv) não houve deliberação a
respeito da destinação da documentação pois nada havia a deliberar, na medida em que já
existe processo em andamento referente às contas, tendo sido estes autos extintos por critério
objetivo (litispendência).
O autor opôs novos embargos sustentando que haveria omissão na decisão uma
vez que a mera expedição de notificação encaminhada ao e-mail registrado no SGIP não
demonstraria a ciência a respeito da instauração
da prestação de contas, os quais
ex officio
foram rejeitados sob o fundamento da inexistência de vícios a serem colmatados.
Num. 11360666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

Irresignado, o autor interpôs Recurso Eleitoral expondo em suas razões que: i)
ainda que tenha ocorrido a expedição de notificação nos autos 600026-66.2020.6.16.0139, não
há comprovação de seu cumprimento, pelo que a Recorrente não teria ciência da referida ação
instaurada
; ii) o juízo de primeiro grau, naquele feito, declarou as contas como não
ex officio
prestadas embora tivesse ciência inequívoca dos documentos que guarneceram a presente; iii)
pelo princípio da instrumentalidade das formas e do formalismo moderado, todos os atos
processuais merecem ser aproveitados, mesmo que, realizados de uma forma equivocada,
tenham atingido sua finalidade e não causem prejuízos a terceiros ou ao interesse público; iv) o
objetivo da prestação de contas é alcançar a verdade real, preservar a transparência e
viabilizar a proteção ao interesse público, portanto, é possível admitir a juntada de documento,
mesmo que intempestivos e em autos apartados; v) por equívocos perpetrados pela equipe
contábil, alheios à vontade da agremiação-autora, a prestação de contas não foi tempestiva, o
que não acarretou prejuízo à transparência ou à fiscalização.
Ao final pugnou pelo recebimento do Recurso no duplo efeito (devolutivo e
suspensivo), que as intimações sejam efetivadas em nome do advogado LEANDRO DE
SOUZA ROSA, sob pena de nulidade e, no mérito, pela reforma da sentença para que as
contas sejam julgadas como prestadas e posteriormente aprovadas, ainda que com ressalvas.
O pedido de efeito suspensivo e, na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos de
admissibilidade motivo pelo qual deve ser conhecido.
No contexto fático, o Recorrente deixou de prestar suas contas até a data limite
estabelecido em lei, o que levou o juízo da 139ª Zona Eleitoral a instaurar de ofício o presente
feito, com base em informação prestada pelo cartório, nos termos do art. 30 e ss. da Resolução
TSE nº 23.604/19.
Ocorre que, tratando-se de prestação de contas de exercício financeiro de órgão
partidário municipal, a competência para processar e julgar é do primeiro grau da justiça
eleitoral, conforme art. 28 da Resolução TSE nº 23.604/19. Assim, eventual provimento do
Recurso Eleitoral dar-se-ia tão somente no sentido de desconstituição da sentença e
determinação de retorno ao primeiro grau para o tramite regular do feito, não havendo falar-se
em julgamento das contas nessa Corte Eleitoral, sob pena de configurar-se supressão de
instância.
Determinado o limite da matéria devolvida a julgamento, é imperioso destacar que
as prestações de contas de exercício financeiro de 2019 são regidas pelas disposições gerais
Num. 11360666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

da Lei 9.096/95 e com base na Resolução TSE nº 23.546/17 quanto ao mérito ena Resolução
TSE nº 23.604/19 em termos processuais, conforme delineado no art. 75 c/c art. 65 desta.
Quanto ao prazo para entrega da prestação de contas, o art. 32,
da
caput
mencionada lei, com a alteração promovida pela Lei nº 13.877/19, dispõe que os partidos estão
a "enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até
obrigados
o dia 30 de junho do ano seguinte".
Em caso de inadimplência, eis o procedimento delineado pela Resolução:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos partidos
políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de prestação de contas,
mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem, mediante a
determinação
da
autoridade
judicial
competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e tesoureiro ou
daqueles que desempenhem funções equivalentes e de eventuais substitutos no
período das contas, para que supram a omissão no prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
a p r e s e n t a ç ã o
d a s
c o n t a s ;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório Eleitoral
deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que o órgão partidário
n ã o
p r e s t o u
c o n t a s
t e m p e s t i v a m e n t e ;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve determinar a
imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve determinar,
s u c e s s i v a m e n t e :
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na
f o r m a
d o
§
6 º
d o
a r t .
6 º ;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da
Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de repasse ou
distribuição
de
recursos
do
Fundo
Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que tratam as
a l í n e a s
a
e
b ;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do órgão
t é c n i c o
o u
d o
M P E ;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações e
os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao órgão
partidário e a seus responsáveis.
No caso concreto, a prestação de contas foi apresentada de forma intempestiva
em 21/07/2020. Antes disso, em 02/07/2020, com base em informação prestada pelo cartório
eleitoral, o juízo da 139ª Zona instaurou de ofício a PC 0600026-66.2020.6.16.0139, motivo
pelo qual, no presente, reconheceu a existência de litispendência e proferiu sentença de
extinção do processo.
Num. 11360666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

Ocorre que, embora os prazos processuais devam ser estritamente observados,
esta Corte Eleitoral bem como outros regionais tem entendido reiteradamente que a
intempestividade, isoladamente considerada e desde que não prejudique a fiscalização das
contas, não deve conduzir à desaprovação das contas e, menos ainda, ao julgamento das
contas como não prestadas.
Nesse sentido, colhe-se precedente desta Corte Eleitoral:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO -
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014 - LEI Nº 9.096/1995 E A RESOLUÇÃO TSE Nº
21.841/2004 PARA REGULAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - RESOLUÇÃO TSE Nº
23.432/14 REVOGADA PELA RESOLUÇÃO Nº 23.464/15 PARA REGULAÇÃO DA
MATÉRIA PROCESSUAL - INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS -
ARTIGO 28 DA RESOLUÇÃO 23.342/2014 - IMPROPRIEDADE QUE, ISOLADAMENTE
CONSIDERADA, PODERIA LEVAR À APROVAÇÃO DAS CONTAS COM A RESSALVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS POR DOCUMENTOS HÁBEIS -
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO DE VALORES PELA CONTA BANCÁRIA - ARTIGO 9º DA
RESOLUÇÃO 23.342/2014 - INDISPENSABILIDADE DE QUE A DOAÇÃO E O GASTO,
MESMO QUE DESTINADO A FUNDO DE CAIXA, TRANSITE PELA CONTA ESPECÍFICA
DO PARTIDO - ARTIGOS 10 E 19 DA RES. 21.841/04 TSE. IRREGULARIDADE GRAVE E
INSANÁVEL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.A entrega intempestiva das contas, em 25/05/2015, em desacordo com a legislação
eleitoral, que prevê a data de 30/04 do ano seguinte ao da eleição para apresentação delas,
trata-se de impropriedade inapta a causar a desaprovação das contas, se isoladamente
.
c o n s i d e r a d a
(
.
.
.
)
[RECURSO ELEITORAL n 3880, Rel. LOURIVAL PEDRO CHEMIM, DJ 13/06/2016]
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO REGIONAL. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS. SUBSTITUTOS DOS
DIRIGENTES.
NÃO
INDICAÇÃO.
RELATÓRIO
DE
CONTAS
BANCÁRIAS.
PREENCHIMENTO IMPRECISO. FALHAS MERAMENTE FORMAIS. DESPESAS COM
PESSOAL. RECEITAS ESTIMÁVEIS. DESPESAS FINANCEIRAS. OMISSÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
AUTENTICAÇÃO
DO
LIVRO
DIÁRIO.
1. A intempestividade da prestação de contas anual é falha que merece ser ressalvada.
P r e c e d e n t e s
d e s t a
C o r t e .
(
.
.
.
)
[TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS n 7749, Rel. ERICH ENDRILLO SANTOS SIMAS, DJE
21/11/2019]
Assim, levando-se em conta este posicionamento jurisprudencial abrandado e em
homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito,
poderia o juízo de primeiro grau ter determinado a reunião dos processos, traslado das peças
integrantes da inicial ou solução análoga, de forma a propiciar o processamento e julgamento
da prestação de contas apresentada pela grei.
Entretanto, optou por extinguir o feito sem julgamento do mérito em razão da
litispendência, instituto jurídico definido no art. 337, §§ 1º ao 3º do CPC:
Num. 11360666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

( . . . )
A r t .
3 3 7
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente
a j u i z a d a
.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
e
o
m e s m o
p e d i d o .
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Além disso, de acordo com o teor dos art. 354 c/c art. 485 do mesmo diploma
dispôs que, reconhecida a litispendência
, o processo deve ser julgado sem resolução
ab initio
do mérito.
Assim, diante da expressa redação legal e solução jurídica dispensada à
litispendência, não há como reconhecer desacerto na decisão de primeiro grau. Isso porque,
quando do ajuizamento do presente feito, já tramitava processo de prestação de contas
envolvendo o mesmo órgão municipal do Solidariedade e com a mesma finalidade, qual seja, o
julgamento das contas do exercício financeiro de 2019.
Ademais, quanto à alegação da defesa no sentido de que não foi regularmente
notificada nos autos análogos de PC nº 0600026-66.2020.6.16.0139, trata-se matéria
processual a ser apreciada no Recurso Eleitoral interposto naquele feito e não no presente.
Segundo precisa manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, "a existência de notificação
válida nos autos (...) deve ser lá discutida, não sendo possível aqui analisar questão pertinente
a processo diverso".
Apesar disso, é importante salientar que, naquele feito, ao Recurso manejado
pelo órgão municipal está-se propondo como solução o reconhecimento de nulidade em razão
de defeito da notificação inicial, o que permitirá, ao fim e ao cabo, o processamento e
julgamento das contas do exercício financeiro em questão.
Dessa forma, naqueles autos abrir-se-á, em tese, a possibilidade de aplicação do
entendimento exposto por esta Corte Regional e por diversas outras no sentido de que a
intempestividade na apresentação das contas, quando se tratar de vício isolado e que não
comprometa a fiscalização, pode ser resolvida pela aposição de ressalva, ou seja, não deve
ser entendida como razão para o julgamento das contas como não prestadas, exceto se a
omissão se protrair indefinidamente no tempo, o que não ocorreu com relação ao Solidariedade
de Ponta Grossa.
Assim, a manutenção da decisão de primeiro grau nos presentes autos não trará
prejuízo à Recorrente, mormente porque os mesmos documentos que acostaram a inicial
foram posteriormente juntados no feito análogo (PC nº 0600026-66.2020.6.16.0139) e poderão
ser considerados para fins de julgamento da prestação de contas pelo juízo competente de
primeiro grau.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Num. 11360666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600030-06.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - LITISCONSORTE: SOLIDARIEDADE - COMISSAO
PROVISORIA - Advogados do(a) LITISCONSORTE: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11360666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:34
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517055299400000010811942
Número do documento: 20101517055299400000010811942